Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742109-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL DIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: TERESA CRISTINA SU REPRESENTANTE LEGAL: DAVI RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPITAL DIGITAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME e DIS DIEGO INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra decisão de ID 42128323, proferida em cumprimento de sentença promovida por TERESA CRISTINA SU, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com formação de grupo econômico para incluir as agravantes no polo passivo da demanda. Afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a medida somente deve ocorrer após o esgotamento de todas as medidas típicas para a localização de bens dos executados; que não está caracterizado o encerramento irregular ou abuso de direito a amparar a desconsideração da personalidade jurídica; que não possui qualquer tipo de vínculo jurídico/gerencial/econômico com a empresa ARMAZÉM DO COMPUTADOR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME; que não restou demonstrado qualquer abuso de personalidade jurídica das empresas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastado o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas e, consequentemente, seja determinada a exclusão dos agravantes do polo passivo da demanda, bem como seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID n. 42128338). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, necessário consignar que a relação negocial mantida entre as partes está submetida ao Código Civil. Aplicável à situação em exame, portanto, a teoria maior, segundo a qual, para o reconhecimento do grupo econômico necessária a caracterização do desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). A parte exequente diligenciou em busca de bens passíveis de penhora, contudo, não obteve êxito, motivo pelo qual requereu a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica com reconhecimento de formação de grupo econômico, sob o fundamento de que a parte executada promoveu o encerramento irregular e fraudulento da sociedade, com o propósito de lesar credores. A decisão impugnada avançou sobre o mérito das teses defensivas apresentadas pela parte agravante, reconhecendo a existência de formação de grupo econômico com base nos elementos probatórios apresentados pelas partes. Conforme destacado na decisão impugnada (ID 42128323, p. 3): “(...) Relevantes os argumentos de que derivaram da mesma compra nota fiscal emitida em nome da executada e o comprovante registrado em nome da Best Buy, além de que o oficial de justiça, em outros autos, encontrou bens pertencentes à executada dentro da loja Best Buy, durante o cumprimento de um mandado de penhora. Tais fatos não são prova cabal da formação de grupo econômico. Além disso, a exequente demonstrou a ligação nas compras, com a destinatária chamada Janaína, o que seria muita coincidência. (...) Com relação à Capital Digital de Comércio de Equipamentos de Informática Ltda, ainda há a sócia VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA a figurar no quadro societário da empresa (ID. 131190435), com prova clara de haver sucessão de endereços entre as empresas.(...)” Em cognição sumária, observa-se que as sociedades demandadas são compostas por um mesmo grupo de pessoas, parentes entre si, que atuam em conjunto em ramo de atividade voltado ao comércio de itens de informática e em estabelecimentos com endereços coincidentes. Soma-se a tal situação o fato de que as tentativas de localização de bens da devedora restaram infrutíferas, apesar das inúmeras diligências realizadas, tais como, SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF (ID 35471311, 35471294, 35471293,121977569, autos originários), bem como requerido a penhora no faturamento da empresa. Além disso, conforme bem salientado pelo Juízo a quo, o processo tramita há sete anos, assim, diante de tais fatos, verifica-se que o devedor tem se valido da sua autonomia e se beneficiado do grupo econômico formado para, propositadamente, protelar o ato de satisfação do crédito exequendo. Conclui-se, portanto, em juízo de cognição superficial próprio deste momento processual, que os argumentos da parte agravante não possuem o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora